Tribunal: CARF
Processo: 10580.729023/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.729023/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.511 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Recorrente
RENNER NORDESTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/08/2011
COMPENSAÇÃO. TRIBUTO OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ART. 170-
A DO CTN. VEDAÇÃO
A compensação de tributo objeto de discussão judicial antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial viola o art.170-A do CTN, cabendo a
glosa dos valores indevidamente compensados, acrescida de juros e multa.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada
pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem
inexistentes, de fato ou de direito, seja pela compensação de valores em relação
aos quais não possuía decisão judicial favorável, seja pela compensação antes
do trânsito em julgado das ações judiciais.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.729023/2012-11
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.511 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729023/2012-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário de e-fls.461/478 interposto por Renner Nordeste
Ltda. contra o acórdão de e-fls.435/449, que julgou parcialmente procedente sua impugnação de
fls. 70/105, apenas para excluir a multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68).
Na origem, o processo diz respeito as autos de infração abaixo discriminados, em
decorrência da glosa de compensações de contribuições previdenciárias, realizadas em GFIP pela
Recorrente no período de 01/06/2011 a 30/08/2011
 Fls. 3/7 – DEBCAD 51.019.732-9 – glosa (AIOP)
 Fls. 8/11 – DEBCAD 51.019.733-7 – Multa Isolada 150%
 Fls. 12 – DEBCAD 51.019.731-0 0 CFL 68 (AIOA)
Conforme o Relatório Fiscal (e-fls.15/24), nos períodos mencionados, a
Recorrente compensou em GFIP supostos créditos tributários oriundos de ações judiciais antes
do trânsito em julgado, infringindo, assim, o art.170-A do Código Tributário Nacional (CTN). A
autoridade lançadora relata que:
[...]
3.1
Foram apresentadas à fiscalização, processos judiciais, ajuizados pelo
contribuinte, discutindo a incidência de contribuições previdenciárias, conforme abaixo:
PROCESSO 23355-82.2011.4.01.3300, anexado a este processo, onde a empresa
contesta a incidência de algumas rubricas. Na sentença proferida pela. Juíza Federal
Titular da 08 Vara Exma, Sra. Dra. Nilda Reis, n° 038/2012, datada de 16.02.2012, foi
julgado procedente em parte, onde determina a suspensão da exigibilidade de
contribuição previdenciária sobre o adicional de transferência, aviso prévio indenizado e
o décimo terceiro salário, respeitando ai; limitações do art. 170-A do CTN (os valores
somente poderiam ser compensados após o trânsito em julgado da sentença), conforme
transcrito:
[...]
Apelação/Reexame necessário n° 0016803-60.2010.4.01.330/BA, onde o Exmo Sr. Juiz
Federal Renato Martins Prates, dar parcial provimento à apelação da FN para
determinar que a compensação se faça apenas com tributos de mesma es :écie e aplicar
o art. 170-A do CTN, dar parcial provimento à apelação da impetrante para afastar as
limitações por competência e a contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro
proporcional ao a liso prévio indenizado,
3.3. Saliento que estes processos ainda não transitaram em julgado, logo, consideramos
que as parcelas foram indevidamente compensadas.
Intimada, a Recorrente apresentou a Impugnação de fls.70/105. Nesta, a
Recorrente confirma os fatos imputados a ela na acusação fiscal – vale dizer, a compensação
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.511 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729023/2012-11

com base em ação judicial antes do trânsito em julgado – e defende-se deles, apresentando as
seguintes alegações:
1. Vícios na autuação, em razão da ausência de correlação lógica entre os
valores lançados e a base de cálculo utilizada para apuração dos débitos.
2. A não incidência das contribuições previdenciárias sobre as rubricas
contestadas na ação judicial.
3. A legalidade da compensação.
4. A inexistência dos requisitos para a lavratura de representação fiscal para
fins penais
5. A não configuração de confissão de débito pela entrega da GFIP;
6. A ilegalidade da Selic como taxa de juros;
7. A inexistência de indícios de falsidade, apta a atrair a aplicação da multa
isolada de 150%; e
8. O caráter confiscatório, desproporcional, irrazoável, anti-isonômico e
ofensivo à capacidade contributiva da multa imposta
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de e-fls. 435/449 que
conheceu a impugnação em parte (vale dizer, não analisou o mérito do alegado direito creditório,
em razão da concomitância das ações judiciais) e, na parte conhecida, deu-lhe parcial
provimento, apenas para excluir a multa atinente ao CFL 68. Transcreve-se, a seguir, a ementa
do acórdão em questão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/08/2011
AI no 51.019.7310, de 09/08/2012,
AI no 51.019.7329, de 09/08/2012, e
AI no 51.019.7337, de 09/08/2012.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. INFORMAÇÃO EM GFIP. LANÇAMENTO
FISCAL.
Constatada compensação indevida de contribuição previdenciária informada em GFIP,
cabível o lançamento fiscal para se exigir o crédito tributário pago a menor.
CONCOMITÂNCIA DE LITÍGIO SOBRE O MESMO OBJETO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
Importa renúncia a julgamento administrativo a propositura de ação judicial com o
mesmo objeto da impugnação, no que se refere aos temas repetidos.
DECLARAÇÃO EM GFIP. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.511 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729023/2012-11

A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito
tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
As DRJs não são competentes para apreciar argüições de constitucionalidade de leis ou
atos normativos federais.
QUESTIONAMENTOS ACERCA DE REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS
PENAIS.
As DRJs não são competentes para se pronunciarem sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
CANCELAMENTO DE OFÍCIO DE DÉBITO.
Às DRJs cabem rever de ofício os lançamentos efetuados em desacordo com os ditames
da lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Regularmente intimada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de e-
fls. 461/478, alegando o seguinte:
1. Esclarece que no presente processo não se está discutindo o mérito da
inclusão ou não das rubricas na base de cálculo das contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamento, mas sim a possibilidade de
compensação desses créditos antes do trânsito em julgado, com amparo
em decisão proferida em sede de Recurso Repetitivo no STJ;
2. A pacificação da controvérsia de mérito no âmbito do STJ em sede de
recurso repetitivo e a obrigatoriedade de o CARF aplica-la;
3. A inaplicabilidade do art. 170-A do CTN ao caso concreto; e
4. A inaplicabilidade da multa isolada de 150%
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade e delimitação da lide
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.511 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729023/2012-11

O recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Insta consignar que, como consta da própria peça recursal, a presente lide limita-
se à legalidade da compensação promovida pela Recorrente com base em supostos créditos
oriundos de decisão judicial e a legalidade e constitucionalidade da multa isolada aplicada.
A lide não envolve, portanto, o mérito do direito creditório alegado pelo
contribuinte na ação judicial (ou seja, se as rubricas lá discutidas integram ou não a base de
cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários). Vê-se, assim, que
a decisão determinando a suspensão nacional dos processos judiciais e administrativos ainda
pendentes de julgamento que discutem a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre
o terço constitucional de férias, proferida nos autos do RE no 1.072.485/PR, TEMA 985/STF,
não obsta o julgamento do presente recurso.
2. Mérito
2.1. A legalidade da compensação
Conforme relatado, depreende-se do Relatório Fiscal, mais especificamente na
fl. 17, que o motivo para a lavratura dos autos de infração objeto do presente processo foi o fato
de a Recorrente ter promovido compensações com base em créditos tributários oriundos de ação
judicial antes do trânsito em julgado desta, o que é vedado pelo art.170-A do CTN.
Note-se que foi a própria Recorrente quem informou à fiscalização que os créditos
utilizados na compensação tinham origem nas mencionadas ações judiciais.
Em seu recurso, a Recorrente defende a legalidade da compensação. Sustenta sua
alegação com base nos seguintes argumentos:
1. O êxito final atinente a seu direito creditório é certo, pois a matéria já está
pacificada em sede de recurso repetitivo, que deve, obrigatoriamente, se
aplicado pelo CARF (e-fls.464/468).
2. As compensações realizadas têm natureza de auto-compensação, de acordo
com o art.66 da Lei no8.383/91, desse modo, o art.170-A do CTN não teria
aplicação ao caso, eis que ficaria afastado pelo art.66 da Lei no8.383/91,
que
autorizaria
o
contribuinte
a
promover
compensações
independentemente de autorização da Administração pública ou de
sentença transitada em julgado.
Vê-se, assim, que, em suma, a Recorrente defende que as compensações por ela
efetuadas não se sujeitariam à disciplina do art.170-A do CTN, eis que teriam natureza de “auto-
compensação”, a qual estaria sujeita apenas à disciplina do art.66 da Lei no8.383/91. Desse
modo, não haveria óbice para a realização das compensações antes do trânsito em julgado da
ação judicial.

1 Conforme o Termo de Ciência por Decurso de Prazo de fls. 459, a Recorrente tomou ciência do acórdão da DRJ
em 15/07/2014, tendo apresentado recurso voluntário em 30/07/2014, conforme o Termo de Solicitação de Juntada
de fls. 460.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.511 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729023/2012-11

Entendo, contudo, não assistir razão à Recorrente.
O art.170-A não criou modalidade nova de compensação tributária. Apenas
estabeleceu um novo requisito legal, vedando a realização de compensação de indébito tributário
que seja objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo antes do trânsito em julgado da ação.
É neste sentido, a jurisprudência da 1aSeção do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS
ADMINISTRADOS
PELA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 10.637/02 OU DO
EXAME DA CAUSA À LUZ DO DIREITO SUPERVENIENTE.
1. A compensação, modalidade excepcional de extinção do crédito tributário, foi
introduzida no ordenamento pelo art. 66 da Lei 8.383/91, limitada a tributos e
contribuições da mesma espécie.
2. A Lei 9.430/96 trouxe a possibilidade de compensação entre tributos de espécies
distintas, a ser autorizada e realizada pela Secretaria da Receita Federal, após a análise
de cada caso, a requerimento do contribuinte ou de ofício (Decreto 2.138/97), com
relação aos tributos sob administração daquele órgão.
3. Essa situação somente foi modificada com a edição da Lei 10.637/02, que deu nova
redação ao art. 74 da Lei 9.430/96, autorizando, para os tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal, a compensação de iniciativa do contribuinte, mediante
entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados,
cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
4. Além disso, desde 10.01.2001, com o advento da Lei Complementar 104, que
introduziu no Código Tributário o art. 170-A, segundo o qual "é vedada a compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", agregou-se novo
requisito para a realização da compensação tributária: a inexistência de discussão
judicial sobre os créditos a serem utilizados pelo contribuinte na compensação.
5. Atualmente, portanto, a compensação será viável apenas após o trânsito em julgado
da decisão, devendo ocorrer, de acordo com o regime previsto na Lei 10.637/02, isto é,
(a) por iniciativa do contribuinte, (b) entre quaisquer tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal, (c) mediante entrega de declaração contendo as
informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
6. É inviável, na hipótese, não apenas a aplicação retroativa do direito superveniente,
como também a apreciação do pedido à luz desse novo direito, cujos preceitos, ao
mesmo tempo em que ampliaram o rol das espécies tributárias compensáveis,
condicionaram a realização da compensação a outros requisitos, que não compuseram a
causa de pedir e nem foram objeto de exame nas instâncias ordinárias.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EREsp n. 465.677/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Seção, julgado em 24/11/2004, DJ de 17/12/2004, p. 397.)
O fato de as compensações objeto do presente processo terem sido feitas por
iniciativa do contribuinte, e não do fisco, (situação nominada como “auto-compensação” pela
Recorrente) não afasta, portanto, a aplicação do art.170-A do CTN.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.511 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729023/2012-11

Destaca-se, ainda, que os precedentes do STJ trazidos pelo Recorrente para
corroborar sua tese defensiva tinham aplicação restrita aos casos concretos por eles analisados, já
que não versavam sobre compensações em concreto, mas sobre a legalidade do procedimento de
compensação em abstrato, como esclarecido pela 1a Seção daquele tribunal:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS.
INEXISTÊNCIA
DE
COTEJAMENTO ANALÍTICO.
1. A compensação tributária, nos termos do art. 170-A do CTN, somente é viável após o
trânsito em julgado da decisão.
2. Não se tratando de divergência notória, é inviável o conhecimento dos embargos pela
simples transcrição de ementas.
3. O entendimento consagrado no acórdão paradigma, quanto à aplicabilidade do art.
170-A do CTN, é específico para aquele caso, já que na oportunidade a parte não havia
requerido a compensação de valores exatos, mas apenas a declaração da legalidade do
procedimento compensatório.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EREsp n. 701.533/PR, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção,
julgado em 10/8/2005, DJ de 5/9/2005, p. 201.)
Ante o exposto, sendo fato incontroverso que as compensações promovidas pela
Recorrente utilizaram créditos que eram objeto de ação judicial sem trânsito em julgado no
momento em que ditas compensações ocorreram, deve ser mantido o auto de infração.
2.2. A inaplicabilidade da multa isolada
Sustenta a Recorrente que, no caso concreto, não houve falsidade na declaração,
necessária para a atração da multa isolada de 150%.
Contudo, conforme a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a
compensação de créditos oriundos de ações judiciais antes do trânsito em julgado atrai sim a
incidência da multa isolada de 150%, eis que estes constituem créditos que o contribuinte sabe
inexistentes. Neste sentido:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/03/2010
a 31/01/2014 COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO. É cabível a multa isolada de
150%, quando se constata falsidade, caracterizada pela inclusão, na declaração, de
créditos que o Contribuinte sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, tendo em
vista a compensação antes do trânsito em julgado de ações judiciais.
INCONSTITUCIONALIDADE. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
(Acórdão 9202-008.259, Sessão de 23/10/2019, Rel. Maria Helena Cotta Cardozo)
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO. É cabível a multa isolada de
150%, quando se constata falsidade, caracterizada pela inclusão, na declaração, de
créditos que o Contribuinte sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, tendo em
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.511 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729023/2012-11

vista a compensação antes do trânsito em julgado das ações judiciais, bem como a
compensação realizada em desconformidade com tais decisões.
(Acórdão: 9202-009.416, Sessão de 23/03/2021, Rel. Ana Cecilia Lustosa da Cruz)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/08/2009
a 30/11/2011 COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO. É cabível a multa isolada de
150%, quando se constata falsidade, caracterizada pela inclusão, na declaração, de
créditos que o Contribuinte sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, seja pela
compensação de valores em relação aos quais não possuía decisão judicial favorável,
seja pela compensação antes do trânsito em julgado das ações judiciais.
(Acórdão 9202-009.587, Sessão de 22/06/2021, Rel. João Victor Ribeiro Aldinucci)
Ante o exposto, deve ser mantida a multa de 150%
2.3. O caráter confiscatório da multa
Sustenta a Recorrente que a multa de mora de 20% teria caráter confiscatório.
Contudo, nos termos da Súmula CARF no2, “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. Desse modo, esse colegiado não é
competente para analisar eventual caráter confiscatório de tributo ou multa tributária. Essa
análise é de competência exclusiva do Poder Judiciário.
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e NEGO-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 490
DF CARF MF
Original